Tribunal: TJDFT
Processo: 0722421-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CAUÇÃO. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA. REJEITADA. CDC. NÃO APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE FORO. CPC/2015). RECURSO PROVIDO.

1. A caução prevista no art. 83 do Código de Processo Civil não guarda relação com a discussão referente ao foro competente para julgar ação dentro da jurisdição nacional. Onde quer que tramite a ação proposta em território nacional, nos termos da norma referida, o autor residente fora do Brasil que não tiver bens imóveis que assegurem o pagamento, deverá prestar caução para assegurar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios da contraparte.

2. Consoante sufragado pelo colendo STJ em recurso repetitivo (REsp 1704520/MT) é admissível agravo de instrumento para discussão relativa a competência para conhecer e julgar ação.

3. Não se aplica as regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor quando constatado que a parte não é a destinatária final dos produtos bancários fornecidos pela instituição financeira, sendo irrelevante, no caso em apreço, se tratar de conta pessoal, porquanto, a própria narrativa constante na petição inicial evidencia claramente que a conta era utilizada para realização de transações comerciais envolvendo a negociação de “moedas digitais – bitcoins”.

4. Afastada a incidência da norma protetiva do CDC, há de se considerar a competência territorial relativa e, em consequência, afastada qualquer causa de nulidade, reconhecer o foro de eleição das partes, mormente porque coincide com o domicílio da sede do réu, o domicílio do autor constante nos diversos contratos firmados por ele e por sua empresa.

5. Não há como se aplicar o princípio da perpetuatio jurisdiciones quando uma das partes arguiu a tempo e modo a preliminar de incompetência, por ocasião do oferecimento da resposta (contestação) na ação originária, e os autos tramitaram pelo juízo incompetente somente enquanto não apreciada a preliminar.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.